Tribunal: TJMT
Processo: 1001072-36.2025.8.11.0005
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001072-36.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), FERNANDA SONTAG - CPF: 006.465.781-70 (RECORRIDO), GUSTAVO DOBRE - CPF: 037.414.891-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: A fim de guardar relação com os fatos levados a julgamento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o quantum indenizatório deve ser minorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Com a devida vênia, acompanho a divergência manifestada pelo 1º Vogal. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A 24 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por
danos morais de R$ 10.000,00
e
danos materiais de R$ 209,34
, em razão do
cancelamento de voo
no trecho
Confins/MG – Cuiabá/MT
, que resultou em
atraso de aproximadamente 24 horas
na chegada da passageira ao destino final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão:

(i) definir se houve
falha na prestação do serviço
pela companhia aérea;
(ii) verificar se estão configurados
os danos morais e materiais
;
(iii) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais comporta redução por excesso diante das circunstâncias do caso;
(iv) estabelecer o
termo inicial dos juros de mora
incidentes sobre a indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre passageiro e companhia aérea é
de consumo
, aplicando-se o
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
, que prevê
responsabilidade objetiva do fornecedor
pelos danos causados por falha na prestação do serviço.

4.

A alegação de “
motivos técnico-operacionais
” para justificar o cancelamento configura
fortuito interno
, inerente ao risco da atividade empresarial, não sendo causa excludente de responsabilidade.

5.

A
notificação do cancelamento
foi feita com
apenas 24 horas de antecedência
, em violação ao
art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC
, que exige
prazo mínimo de 72 horas
para comunicação de alterações programadas, sendo inaplicável a flexibilização da
Resolução nº 556/2020
, restrita ao período pandêmico.

6.

O
atraso de 24 horas
ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, configurando
dano moral in re ipsa
, que dispensa prova de prejuízo concreto.

7.

A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
, atendendo à função
compensatória e pedagógica
, sem gerar enriquecimento indevido.

8.

O valor de
R$ 10.000,00
fixado em primeiro grau mostra-se
excessivo
, sendo razoável a
redução para R$ 7.000,00
, em conformidade com os parâmetros adotados pela Turma Recursal em casos análogos.

9.

Tratando-se de responsabilidade
contratual
, os
juros de mora
incidem
desde a citação
, conforme o
art. 405 do Código Civil
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A companhia aérea responde objetivamente por falha na prestação do serviço decorrente de cancelamento de voo não comunicado com antecedência mínima de 72 horas.

2.

A alegação de “motivos técnico-operacionais” caracteriza fortuito interno, não afastando a responsabilidade civil.

3.

O atraso superior a 24 horas na chegada ao destino final configura dano moral in re ipsa.

4.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando se mostrar excessivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, art. 14; CC, arts. 389, 398, 405 e 406; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 12; Súmulas 43, 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U. 1000601-57.2025.8.11.0025, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 10.10.2025, DJE 10.10.2025;
STJ, REsp nº 1.796.716/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.08.2019, DJe 29.08.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face do disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/202
5